Tribunal: TRF3
Processo: 5071478-31.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
262/689)

5071478-31.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071478-31.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA CRISTINA VERGINASSI - SP190564-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA 177 DA TNU. DISTINGUISHING. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que restabeleceu o benefício de auxílio por incapacidade temporária, condicionando a sua cessação à efetiva conclusão de programa de reabilitação profissional pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) o direito à manutenção do benefício diante de diagnóstico de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de trabalhador agrícola; (ii) a legalidade de condicionar a cessação do amparo à reabilitação profissional, em face do Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); e (iii) a aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 nos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação de incapacidade parcial e permanente que impeça o exercício da atividade habitual que exige esforço físico intenso (trabalhador agrícola), associada às condições pessoais do segurado (Súmula 47 da TNU), justifica a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a efetiva readequação profissional.

4. O Tema 177 da TNU veda a concessão prévia de aposentadoria por incapacidade permanente condicionada ao insucesso da reabilitação. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) ao caso, pois a sentença determinou a manutenção de auxílio por incapacidade temporária, cuja prorrogação até a habilitação para nova atividade encontra amparo expresso no artigo 62 da Lei n. 8.213/1991, sem suprimir as reavaliações periódicas a cargo da autarquia (artigo 101 da mesma Lei).

5. O pedido de aplicação isolada do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser rejeitado, estabelecendo-se, de forma padrão, que a correção monetária e os juros de mora observem as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A manutenção de auxílio por incapacidade temporária condicionada à efetiva reabilitação profissional não viola o Tema 177 da TNU, possuindo amparo no artigo 62 da Lei n. 8.213/1991. 2. Os consectários legais devem observar estritamente o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991 (arts. 42, 59, 62 e 101); Emenda Constitucional n. 113/2021 (art. 3o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Tema 177 da TNU; Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071478-31.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA CRISTINA VERGINASSI - SP190564-N

APELADO: JOSE CARLOS VIEIRA DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (ID. 279574199) que julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a restabelecer em favor da parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte à indevida cessação administrativa (24/08/2021), com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. A sentença determinou a manutenção do benefício por prazo indeterminado, condicionando a sua cessação à efetiva submissão e conclusão de programa de reabilitação profissional pela parte segurada. Os consectários legais foram fixados na origem.

O INSS (ID. 279574219) insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese: a impossibilidade de manutenção do benefício, sob o argumento de que a incapacidade atestada é apenas parcial e permite o exercício de outras atividades; e a afronta à discricionariedade administrativa, haja vista que o Poder Judiciário não pode condicionar a cessação do amparo à conclusão de procedimento de reabilitação profissional, em descompasso com o entendimento fixado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 177). Requer, ainda, a aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 para a incidência da atualização monetária e dos juros de mora. Por fim, prequestiona a matéria.

Com as contrarrazões da parte autora (ID. 279574238), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Dos Requisitos dos Benefícios por Incapacidade

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente serão devidos mediante preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

O INSS apelou e argumentou que a incapacidade atestada é apenas parcial e permanente, o que permitiria o exercício de outras atividades laborativas, não justificando a manutenção do benefício.

A prova pericial evidenciou que a parte autora apresenta redução da capacidade laboral, em caráter permanente. Essa redução decorre de sequela de fratura no punho esquerdo e arritmia cardíaca. A qualificação da incapacidade como parcial poderia, em uma leitura isolada do laudo, levar à rejeição do pleito. No entanto, a descrição contida no laudo mostra que a incapacidade é total para a atividade habitual da demandante. Isso porque o autor exercia a atividade de trabalhador agrícola, a qual exige esforço físico intenso, incompatível com as restrições físicas atuais evidenciadas pelo exame técnico.

Dispõe a súmula 47 da TNU que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Neste caso concreto, a limitação impede o exercício da atividade habitual rurícola e exige readequação profissional para funções mais leves. Portanto, mantenho o reconhecimento do direito ao auxílio por incapacidade temporária e rejeito a insurgência autárquica neste ponto.

Da Reabilitação Profissional

A autarquia apelante sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário impor ou condicionar a cessação do benefício aos resultados práticos de um programa de reabilitação profissional, invocando para tanto o Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização.

O juízo de origem determinou a manutenção do benefício de auxílio por incapacidade temporária por prazo indeterminado, condicionando a sua cessação à efetiva conclusão de programa de reabilitação.

A insurgência não merece prosperar. A tese fixada no Tema 177 da TNU veda a concessão prévia de aposentadoria por incapacidade permanente condicionada ao eventual insucesso do processo de reabilitação profissional. A hipótese dos autos distingue-se claramente desse paradigma, porquanto a sentença não concedeu aposentadoria, mas sim determinou a manutenção de auxílio por incapacidade temporária, condicionando a sua cessação à efetiva reabilitação do segurado para outra atividade compatível com suas limitações.

Tal determinação encontra amparo expresso e direto no artigo 62 da Lei n. 8.213/91, o qual estabelece imperativamente que o benefício não cessará até que o segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência.

Cumpre ressaltar que essa imposição legal e judicial não suprime a prerrogativa da autarquia previdenciária de convocar o segurado para as reavaliações médicas periódicas previstas no artigo 101 do mesmo diploma legal. O INSS mantém o poder-dever de aferir a persistência do quadro incapacitante, a aptidão para o procedimento e a evolução do processo reabilitatório, não havendo qualquer ofensa à discricionariedade administrativa.

Portanto, correta a sentença ao manter o auxílio por incapacidade temporária atrelado ao processo de reabilitação.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Das Disposições Subsidiárias

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA 177 DA TNU. DISTINGUISHING. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que restabeleceu o benefício de auxílio por incapacidade temporária, condicionando a sua cessação à efetiva conclusão de programa de reabilitação profissional pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) o direito à manutenção do benefício diante de diagnóstico de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de trabalhador agrícola; (ii) a legalidade de condicionar a cessação do amparo à reabilitação profissional, em face do Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); e (iii) a aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 nos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação de incapacidade parcial e permanente que impeça o exercício da atividade habitual que exige esforço físico intenso (trabalhador agrícola), associada às condições pessoais do segurado (Súmula 47 da TNU), justifica a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a efetiva readequação profissional.

4. O Tema 177 da TNU veda a concessão prévia de aposentadoria por incapacidade permanente condicionada ao insucesso da reabilitação. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) ao caso, pois a sentença determinou a manutenção de auxílio por incapacidade temporária, cuja prorrogação até a habilitação para nova atividade encontra amparo expresso no artigo 62 da Lei n. 8.213/1991, sem suprimir as reavaliações periódicas a cargo da autarquia (artigo 101 da mesma Lei).

5. O pedido de aplicação isolada do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser rejeitado, estabelecendo-se, de forma padrão, que a correção monetária e os juros de mora observem as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A manutenção de auxílio por incapacidade temporária condicionada à efetiva reabilitação profissional não viola o Tema 177 da TNU, possuindo amparo no artigo 62 da Lei n. 8.213/1991. 2. Os consectários legais devem observar estritamente o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991 (arts. 42, 59, 62 e 101); Emenda Constitucional n. 113/2021 (art. 3o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Tema 177 da TNU; Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão